Tribunal: TCU
Processo: 024.591/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900862024, modalidade Pregão e Uasg 70014 (Objeto: Aquisição de microcomputadores completos tipo desktop mini, conformecondições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2677/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Daten Tecnologia Ltda., em razão de possíveis irregularidades no Pregão 90086/2024, conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, tendo por objeto a aquisição de microcomputadores completos tipo desktop mini, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos; Considerando que a representante alega, em suma, que seria irregular a exigência prevista no item 4.1.20 do Termo de Referência, no sentido de que o fabricante dos equipamentos licitados esteja listado na categoria Promoters do Fórum Unified Extensible Firmware (UEFI), qualidade que não se pode alcançar pelas empresas não fundadoras do fórum, o que restringe a competitividade do certame à participação de apenas três fabricantes multinacionais, impedindo a ampla participação das grandes fabricantes nacionais de computadores; Considerando que a UEFI é uma associação sem fins lucrativos que promove a inovação em padrões de tecnologia de firmware por meio de especificações extensíveis e globalmente adotadas, promovendo novas funcionalidades e maior segurança para evolução de dispositivos, firmwares e sistemas operacionais; Considerando que a representante apresenta declaração (peça 1, p. 14-18), de consulta pública (peça 15), emitida pela associação UEFI ao tomar conhecimento de que várias licitações públicas exigiam que o licitante demonstrasse compatibilidade tecnológica por meio do status de membro UEFI Promoter , afirmando a inexistência de diferença tecnológica entre os direitos e benefícios das classes de seus membros (versão traduzida, peça 1, p. 20-21): "Consequentemente, esta declaração oficial da UEFI tem como objetivo garantir a todas as partes interessadas, incluindo qualquer autoridade pública, que não há diferenças tecnológicas entre os direitos e benefícios das classes de membros Promoter e Contributor da UEFI. Na verdade, todos os membros UEFI, incluindo membros Adopter , desfrutam do mesmo acesso a recursos para habilitar a compatibilidade com as especificações UEFI . (. . .) Os membros Adopter , bem como os membros Contributor e Promoter , têm acesso a materiais e recursos idênticos com relação à implementação e compatibilidade com as especificações da UEFI. Também é importante destacar que os Adopters têm o direito de permanecer na associação indefinidamente , sem ter que pagar taxas, e desfrutar de acesso contínuo ao material e aos recursos durante todo esse tempo. Consequentemente, a compatibilidade com as especificações da UEFI é igualmente demonstrada por qualquer nível de associação da UEFI ( Adopter , Contributor ou Promoter ) ." (Grifos acrescidos) Considerando, portanto, que não se verifica devidamente justificada a exigência de que o fabricante deva ser membro da categoria Promoters , uma vez que os demais membros possuem a mesma possibilidade de demonstração de compatibilidade tecnológica, sendo inclusive afastada qualquer diferenciação nesse aspecto, consoante os termos da declaração de esclarecimento emitida pelo presidente do referido fórum (peça 12); Considerando que, não obstante a falha verificada, afigura-se suficiente a emissão de ciência preventiva à unidade jurisdicionada para evitar novas ocorrências em futuros certames, na medida em que o valor unitário pactuado com a empresa vencedora foi na ordem de R$ 6.238,16 (peça 11), 38,01% inferior ao estimado pelo TRE-MG; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte irregularidade, identificada no Pregão Eletrônico 90086/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a exigência de comprovação na categoria Promoter do Fórum Unified Extensible Firmware , consoante item 4.1.20, do Termo de Referência, anexo I, do Edital do Pregão Eletrônico 90086/2024, é potencialmente restritiva, situação contrária ao disposto no art. 9o, I, "a", da Lei 14.133/2021; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 024.591/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Daten Tecnologia Ltda (CNPJ: 04.602.789/0001-01). 1.6. Representação legal: Alandy Barreto Conceiçao, representando Daten Tecnologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.